Tribunal: TJDFT
Processo: 0000744-73.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. CHEQUES REPASSADOS A TERCEIRO. ENDOSSO EM BRANCO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÕES PESSOAIS DO EMITENTE AO PORTADOR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O cheque é título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, razão pela qual o seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.
2. Em se tratando de endosso em branco, o endossatário pode cobrar o valor indicado na cártula, não sendo oponível as exceções pessoais ao portador de boa-fé, e considerando que o autor pagou a pessoa diversa do credor do título, não há que se falar em declaração de quitação de dívida. Logo, a sentença recorrida não está a merecer reparo algum.
3. Apelo não provido.